Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-93.2020.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito Administrativo – Servidor Público Municipal de Chavantes – Coordenadora Pedagógica – Jornada de quarenta horas semanais e de oito horas diárias - Alteração da grade de horário de trabalho, sem alteração da carga horaria e dos vencimentos da servidora – Instalação de ponto digital de controle - Pretensão pela manutenção da grade anterior – Descabimento –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito Administrativo – Servidor Público Municipal de Chavantes – Coordenadora Pedagógica – Jornada de quarenta horas semanais e de oito horas diárias - Alteração da grade de horário de trabalho, sem alteração da carga horaria e dos vencimentos da servidora – Instalação de ponto digital de controle - Pretensão pela manutenção da grade anterior – Descabimento – Adequação do horário da jornada de trabalho que deve atender ao interesse da Administração e não aquele individual do servidor – Sentença denegatória mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000159-
93.2020.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante ADRIANA DOS
SANTOS DE ALBUQUERQUE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAVANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000159-93.2020.8.26.0140 -Voto no 36.199 JV 2
Apelação no 1000159-93.2020.8.26.0140
Apelante: Adriana dos Santos de Albuquerque
Apelada: Prefeitura Municipal de Chavantes
Juíza sentenciante: Lêda Maria Sperandio Furlanetti
Voto no 36.199
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Direito
Administrativo
Servidor Público Municipal de
Chavantes
Coordenadora Pedagógica Jornada de
quarenta horas semanais e de oito horas diárias -
Alteração da grade de horário de trabalho, sem
alteração da carga horaria e dos vencimentos da
servidora
Instalação de ponto digital de controle -
Pretensão pela manutenção da grade anterior

Descabimento Adequação do horário da jornada de
trabalho que deve atender ao interesse da Administração
e não aquele individual do servidor
Sentença
denegatória mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Adriana dos Santos de Albuquerque impetrou mandado de
segurança contra ato da Diretora Municipal de Administração Escolar de
Chavantes, perante o Juízo da Vara Única daquela Comarca, alegando que
ocupa o cargo de coordenadora pedagógica e está submetida a uma jornada
de trabalho de quarenta horas semanais e de oito horas diárias, as quais eram
cumpridas de modo flexível, a qual, contudo, fora modificada unilateralmente
pela Administração, com a determinação do cumprimento das horas de HTPC
e HTPE, inclusive com a instalação de ponto digital para controle de
frequência, comprometendo as atividades particulares realizadas de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000159-93.2020.8.26.0140 -Voto no 36.199 JV 3
intermitente durante a jornada de trabalho. Pede a concessão da liminar e do
writ para que seja restabelecida sua grade de horário.
A gratuidade processual e a liminar foram indeferidas, fls.
48/49 e fls. 58.
A r. sentença de fls. 115/120, julgou improcedente a ação,
denegando a segurança.
A impetrante apelou a partir de fls. 123, reiterando os termos
da exordial, pedindo reforma e o acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 138.
O recurso foi recebido no duplo efeito, nos moldes do art.
1.012, caput, do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
Trata-se de mandado de segurança na qual a servidora,
coordenadora pedagógica, pretende o restabelecimento de sua grade de
horário de trabalho nos moldes primitivamente delineados, considerando que
a alteração procedida pela Municipalidade, com a instalação de controle
digital de frequência e determinação de cumprimento das horas de HTPC e
HTPE, está prejudicando suas atividades particulares realizadas de modo
intermitente durante a jornada de trabalho.
Com efeito, é sabido, o servidor público está estritamente
vinculado à sua lei de regência, o estatuto, sendo seu vínculo laborativo com
a Administração Pública regrado pela legislação própria, ante a autonomia
administrativa consagrada na Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000159-93.2020.8.26.0140 -Voto no 36.199 JV 4
A Administração tem o embasamento legal de impor inclusive
alteração das normas disciplinadoras da vinculação jurídica do pessoal
administrativo, observados os preceitos constitucional, sem desconsiderar os
objetivos da continuidade, segurança e aperfeiçoamento dos serviços.
Desta forma, a Administração Pública não firma "contrato de
trabalho" com seus servidores, mas estabelece unilateralmente um regime de
trabalho e de retribuição, sendo-lhe lícito, a todo o tempo, alterar as condições
de serviço e de pagamento, desde que o faça por lei, sem discriminações e
visando as suas conveniências (Hely Lopes Meirelles, "Direito
Administrativo Brasileiro", Editora RT, 15a edição, 1990, p. 393).
Destarte, no caso concreto, a controvérsia posta nos autos,
cinge-se em analisar o direito quanto ao reclamo, ora pelo reconhecimento do
direito da impetrante para que a sua jornada de trabalho seja restabelecida de
acordo com sua conveniência.
Neste sentido, sem guarida a pretensão, considerando que a
jornada de trabalho do servidor deve ser estabelecida pela Administração
Pública de acordo com a sua conveniência, devendo o servidor adequar-se às
determinações respectivas, já que o interesse público prepondera sobre o
particular do servidor.
Assim bem andou a douta Magistrada ao colacionar às fls.
118/120:
“A Administração Pública é legitimada para decidir sobre a
alteração dos horários, desde que não haja modificação da carga horária e
redução dos vencimentos.
Ainda, pelo que se verifica não há qualquer demonstração nos
autos a respeito da perseguição política alegada.
É certo que não está a Administração obrigada a estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000159-93.2020.8.26.0140 -Voto no 36.199 JV 5
horário de trabalho que melhor atende aos interesses do servidor, em que
pese os afazeres alegados pela impetrante na peça inicial.
No caso, o direito invocado tem existência duvidosa já que,
muito embora haja comprovação de que houve a alteração do horário da
jornada às terças-feiras, não há comprovação de que a alteração se deu por
eventual perseguição ou para prejudicar a impetrante, não se justificando
também a alegação de ocupar o cargo de coordenadora.
No sentido dos autos:
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ausente prova pré-constituída do direito
líquido e certo alegado pela parte impetrante, em especial ausência de
demonstração do ato coator, impositivo o indeferimento da inicial do
mandado de segurança. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível No
70080945959, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Francesco Conti, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080945959 RS,
Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2019).
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ENFERMEIRO
PRETENSÃO DE TORNAR NULA MUDANÇA DE HORÁRIO DE
TRABALHO
CARGA
HORÁRIA
SEMANAL
DE
TRINTA
HORAS
OBSERVADA INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO
REGULAR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTÊNCIA. Pode
a Administração, em atenção ao interesse público, alterar o horário de
trabalho de servidor ocupante de cargo de enfermeiro, desde que observada
a carga horária semanal de trinta horas. Recurso não provido. (TJ-MT -
APL: 00145878720138110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000159-93.2020.8.26.0140 -Voto no 36.199 JV 6
Data de Julgamento: 16/04/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS. FARMACÊUTICO. ALTERAÇÃO DO
HORÁRIO DE TRABALHO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE
LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Hipótese em que a
Administração ajustou o horário dos servidores, em especial do impetrante,
de modo que a farmácia municipal não ficasse aberta até às 20:00h sem a
presença de um responsável técnico, obrigação essa prevista na Resolução no
577/13 do CRF. 2. A modificação do horário de trabalho do servidor não
caracteriza ato ilegal ou abusivo da Administração e, na ocasião, visou
atender o interesse público, já que assegurou a assistência farmacêutica em
todo o horário de funcionamento da farmácia municipal. 3. Ainda que a
alteração de horário não tenha sido previamente comunicada ao CRF, como
exige o art. 10 da citada resolução, isso não implica no preenchimento dos
requisitos para a concessão da liminar, até porque a modificação do horário
de trabalho é ato privativo e discricionário da Administração Pública, a qual
possui o dever de boa administração, incumbindo-lhe a prerrogativa de
adequar as atividades de órgãos públicos e demais entidades para melhor
atender os interesses da comunidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076647643, Terceira Câmara
Cível,... Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado
em 24/05/2018). (TJ-RS - AI: 70076647643 RS, Relator: Leonel Pires
Ohlweiler, Data de Julgamento: 24/05/2018, Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018).”
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima, conclui-se
lídima a r. decisão proferida pela nobre Magistrada de primeiro grau, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1000159-93.2020.8.26.0140 -Voto no 36.199 JV 7
deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator